Tribunal: STF
Processo: HC 236696
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Pio Ferreira e outro, em favor de Marcos Augusto Cardoso Santos, em face de decisão monocrática de Ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 879.570-SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente nos autos do processo nº 5002474-04.2023.4.03.6119, em trâmite perante a 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP, pelo prazo de 30 dias, por supostamente integrar organização criminosa, em virtude dos fatos investigados no IPL n. 2023.000330, instaurado em razão da apreensão em Lisboa/Portugal, no dia 15.01.2021, de 77,55 quilogramas de cocaína, acondicionados em duas caixas no voo da empresa aérea TAP, número TP82.



    Trata-se de investigação no âmbito da denominada “Operação Colateral”, onde se busca investigar a atuação de grupo criminoso que culminou com a prisão ilegal de duas brasileiras na Alemanha por 38 dias. 



    Nesta via, a defesa sustenta que o flagrante constrangimento ilegal permite a superação da Súmula 691/STF.



    Alega que não foram preenchidos os requisitos para a prisão temporária.



    Requer a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A impetração não merece processamento.



    Inicialmente, registro que o impetrante deixou de anexar a decisão que decretou a prisão temporária, bem como a decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do STJ, ato esse apontado como coator. Dentre atos decisórios, trouxe aos autos somente a decisão que negou o pedido de revogação da prisão (eDOC 15) e a decisão proferida monocraticamente pelo Desembargador que indeferiu a liminar no writ impetrado perante o TRF 3ª Região (eDOC 14).



    A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



    Ademais, constata-se que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois impetrado em face de decisão liminar no writ impetrado na origem. 



    Portanto, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional, citada na decisão que negou o pedido de revogação da prisão do paciente:



    “"Necessário analisar, a partir das informações contidas na representação policial e demais documentos que a acompanham se os indícios relatados pela Autoridade Policial seriam suficientes ao deferimento das medidas postuladas. 



    Segundo aponta a Autoridade Policial, o IPL foi instaurado em razão da apreensão em Lisboa, Portugal, no dia 15.01.2021, de 77,55 quilogramas de cocaína, acondicionados em duas caixas no voo da empresa aérea TAP, número TP82. As informações da apreensão foram repassadas pela polícia portuguesa (Inquérito NUIPC 14/21.7 JELSB). 



    Segundo consta, a droga teria sido inserida no "bulk" da aeronave de forma clandestina. 



    A partir da informação da polícia portuguesa, foram iniciadas as investigações em território brasileiro, detalhadas na IPJ n.º 156/2021 (id. 279436668, página 8). 



    Noticia a Autoridade Policial que, por meio da análise das imagens do circuito interno de câmeras do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, constatou-se que no dia 14.01.2021 o entorpecente chega em um veículo GM Prisma, de propriedade de JOAS IZIDIO DA SILVA, que estaciona no Terminal 2 Asa B, ocasião em que um homem vestindo traje social aguarda próximo da porta. Em seguida, o motorista do veículo retira duas sacolas de cor azul em formato de cubos retangulares e entrega para a passageira do veículo que se dirige ao interior do aeroporto.



    Aduz a Autoridade Policial que as bolsas são introduzidas na área restrita do aeroporto e inserida no voo com a ajuda de funcionários cooptados pela organização criminosa.



    Segundo a Autoridade Policial, os funcionários identificados e suas possíveis condutas são as seguintes:



    MARCOS LUIZ DOS SANTOS é quem retira as malas com a droga do carrossel D, dentro da área restrita;



    MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS é o responsável por colocar as malas retiradas do carrossel D no veículo conduzido por MARCELO COSME;



    MARCELO COSME SOTERO SANTOS é condutor do trator que recolhe a droga e leva até a aeronave TP82.



    Participa a Autoridade Policial que MARCELO COSME foi preso em março/2021 no âmbito da Operação Correria, ocasião em que foi apreendido seu celular, cuja análise revelou que mais pessoas tiveram participação nos eventos do dia 14.01.2021.



    Cita, como exemplo, a criação de um grupo de WhatsApp, denominado “Os camisa 10”, criado às 17h13m do próprio dia 14.01.2021. Faziam parte do grupo os investigados MARCOS AUGUSTO CARDOSO SANTOS, SAMUEL ALVES DA SILVA e THIAGO VINICIUS LAMEU, cujas identidades foram confirmadas junto ao cadastro do aeroporto, bem como após análise de suas redes sociais.



    Outro grupo de mensagens denominado “#FUTDECLASSE#” era composto pelos investigados JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO BERNARDINO MARTINS, MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS e ANDREZA MUNIZ LIMA.



    Aponta a Autoridade Policial que essas análises revelaram a ligação dos suspeitos entre si, bem como fotos em piscinas e lanchas, algo incompatível com a função exercida no aeroporto e a renda auferida.



    As conversas encontradas nos grupos, conforme a Autoridade Policial, indicam que não apenas MARCOS LUIZ DOS SANTOS, MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS e MARCELO COSME SOTERO SANTOS atuaram para a consecução da atividade criminosa, mas todos os identificados na IPJ n.º 89/2022, com suas condutas descritas pela Autoridade Policial da seguinte forma:



    ANDREZA MUNIZ LIMA que, segundo a Autoridade Policial, é participante efetiva do grupo, portava a etiqueta essencial ao despacho irregular de malas com drogas e à introdução na aeronave. A investigada é quem apareceria nas figuras 04 a 22 da IPJ n.º 156/2021, sendo certo que as fotos das malas trazidas por ela foram encaminhadas ao grupo por um indivíduo não identificado, apelidado de “Boy Chaves 2”. As mesmas fotos foram enviadas a MARCELO FIGUEIREDO por JEDEIAS quando da chegada na área restrita.



    MARCOS AUGUSTO CARDOSO SANTOS acusa o recebimento das orientações repassadas por um indivíduo apelidado de Kamikaze para que os “soldados” do grupo fotografem as malas com droga. Na sequência Marcos identifica SAMUEL ALVES DA SILVA como o responsável pela introdução da mala na área restrita.



    JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA, conforme conversas extraídas do aplicativo de mensagens, recebe ordens para ir ao check in e aciona Marcelo Bernardino, que está na área restrita, perto do carrossel D, para ligar a esteira, dizendo para Marcelo Figueiredo “pega na esteira da azul”. Conforme pontuado pela Autoridade Policial, de fato foi verificada a retirada das malas da esteira às 18h02m.



    THIAGO VINICIUS LAMEU, segundo aponta a Autoridade Policial, teria, junto com Marcelo Cosme, liderança na operação, com influência sobre outros funcionários da empresa e quem seria capaz de obter o trator para recolhimento da droga e transporte até a aeronave. Thiago teria conversas paralelas ao grupo com Marcelo Cosme, sendo que este teria passado o endereço onde estariam as caixas com os tabletes de cocaína.



    MARCELO BERNARDINO MARTINS teria orientado Marcelo Figueiredo na descida da droga pela esteira.



    Conclui a Autoridade Policial “que existe uma grande dinâmica no envio de drogas ao exterior, ocorrendo um revezamento entre os candidatos a atuar no dia da efetiva remessa, o que não exclui a participação dos demais, uma vez que o procedimento inteiro de envio da droga não ocorre apenas no dia da introdução do entorpecente na aeronave com destino ao exterior, mas dias antes, com a formação de escalas de serviços, verificação de presença ou não de policiais na pista, determinação de estratégias de 9 Fl. 168 SR/PF/SP 2023.0003301 introdução da droga na área restrita, bem como de lá para o interior da aeronave etc.”



    Especificamente quanto à representação em análise, afirma que foi possível verificar o envolvimento dos investigados no tráfico internacional de 14.01.2021, o que justifica a medida cautelar de prisão e as buscas nos endereços dos investigados, bem como no endereço da Avenida Aracaju, 134.



    DA PRISÃO TEMPORÁRIA 



    Em sua representação, pugna a Autoridade Policial pela decretação da prisão temporária de MARCOS LUIZ DOS SANTOS, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, MARCOS AUGUSTO CARDOSO SANTOS, SAMUEL ALVES DA SILVA, THIAGO VINÍCIUS LAMEU, JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO BERNARDINO MARTINS, MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS e ANDREZA MUNIZ LIMA.



    O Ministério Público Federal posicionou-se favoravelmente ao pedido.



    Em ato seguinte, especificamente com relação ao pedido de prisão temporária dos investigados, a Autoridade Policial foi instada a justificá-lo, tendo em vista o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI´s n.º 3360 e n.º 4109, sobretudo o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente, dentre outros, "3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);"



    A Autoridade Policial prestou esclarecimentos no id. 307880803.



    O Ministério Público Federal reiterou, no id. 308020658, a manifestação favorável à representação da Autoridade Policial.



    Os autos vieram novamente conclusos.



    DECIDO



    A representação policial deve ser parcialmente acolhida. 



    A materialidade do crime previsto no artigo 33, "caput" e art. 35, c.c. artigo 40, incisos I e III, todos da Lei nº 11.343/2006, encontra-se demonstrada pela apreensão, em 15.01.2021, de 77,55 quilogramas de cocaína, acondicionados em duas caixas no voo da empresa aérea TAP, número TP82. As informações da apreensão foram repassadas pela polícia portuguesa, conforme id. 279436668 (Inquérito NUIPC 14/21.7 JELSB). 



    "No âmbito das competências da 2.ª SCITE da UNCTE da Polícia Judiciária Portuguesa, em 15 de Janeiro de 2021, foi colhida informação junto da Policia Federal do Brasil sobre a possibilidade de ter sido introduzida no avião TAP TP82 dessa data, uma ou mais caixas contendo Cocaína, sem passageiro associado, desconhecendo-se o seu destinatário. 



    Na sequência da comunicação referida, deslocaram-se elementos desta Polícia ao Aeroporto Humberto Delgado com a finalidade de acompanhar a chegada do referido voo, bem como o desembarque das bagagens. 



    Pelas 07H38 foram detetadas no interior do Bulk da Aeronave duas caixas de cartão, de cor âmbar, com as etiquetas nº 583363 e 584838 respeitantes ao voo TAP TP82 do transato dia 13/01/21. 



    As mesmas foram encaminhadas para o Raio X, tendo resultado a confirmação de presença do que aparentava ser blocos de produto estupefaciente. 



    Perante tais factos procedeu-se ao transporte das duas embalagens para as instalações da UNCTE tendo-se constatado que no seu interior se encontravam 35 blocos cada um, perfazendo um total de 70 blocos, com um peso bruto total de 77550 Gr de Cocaína." 



    No que tange aos indicativos de autoria, as condutas dos investigados foram devidamente individualizadas pela Autoridade Policial - com exceção de Marcos Luiz dos Santos, em relação ao qual entendo, conforme adiante restará fundamentado, não ser cabível, neste momento, a adoção das medidas requeridas. 



    Pois bem, segundo o art. 1º da Lei 7.960/89:



    "Art. 1° Caberá prisão temporária:



    I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 



    II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 



    III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 



    (...) 



    n) tráfico de drogas" 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADI´s 3360 e 4109, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º da Lei 7.960/89, fixando o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 



    Curial assentar que o requisito de item 3 estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, inspirado no dispositivo pertinente à prisão preventiva, estabelece que a prisão temporária deve ser justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida. 



    Nesse aspecto, quando instada, esclareceu a Autoridade Policial (id. 307880803) que: 



    “[...] os fatos noticiados na representação policial protocolizada somente foram descobertos com o desenvolvimento da investigação policial, iniciada em 2021. 



    A complexidade do apuratório envolvendo vários fatos e pessoas evidencia que a organização criminosa está bem estruturada e adota medidas para evitar que os "donos da droga" sejam identificados e presos. 



    Frise-se que foi a partir da análise do material apreendido que a investigação subiu de patamar para alcançar os investigados que tem o poder de gerir a organização criminosa e continuam operando no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. A análise do material apreendido, oitivas, análise de imagens, dados telefônicos, diligências de campo, cruzamento de bancos de dados e outras metodologias utlizadas são medidas que demandam tempo e acurado trabalho intelectual, principalmente como no presente apuratório. 



    Aliás, recentes ações policiais demonstram que o Aeroporto de Cumbica continua sendo um relevante ponto de saída do entorpecente para o exterior, com prisões já superiores ao ano de 2022. É de conhecimento policial que existem grupos criminosos que representam o elo de ligação entre os fornecedores da droga e os efetivos executores do tráfico internacional, que agem em diversas funções como responsáveis pela formação de equipes na área externa do sítio aeroportuário, responsáveis pelo transporte da droga até o Aeroporto, responsáveis por introduzir a droga na área restrita, responsáveis por carregar a droga na aeronave com destino ao exterior. 



    Muito embora alguns membros desse grupo já tenham sido vinculados a outros procedimentos criminais, inclusive presos, a atuação criminosa continua e novos "soldados do tráfico" são recrutados diuturnamente pelos "donos da droga". Logo, é crível que os investigados não cessaram suas atividades criminosas. 



    Assim, a contemporaneidade está baseada em fatos atuais relacionados diretamente aos investigados, pois as medidas extremas de prisão e busca e apreensão se fazem necessárias para garantir a eficácia da investigação e obtenção de elementos de provas, respectivamente. 



    Nesse particular, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “[...]A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.[...] (HC 206116 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) 



    Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido que “não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 



    Feitas essas considerações, entendo que estão presentes as fundadas razões de autoria ou participação dos investigados MARCELO COSME SOTERO SANTOS, MARCOS AUGUSTO CARDOSO SANTOS, SAMUEL ALVES DA SILVA, THIAGO VINÍCIUS LAMEU, JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO BERNARDINO MARTINS, MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS e ANDREZA MUNIZ LIMA no crime de tráfico internacional de drogas, impondo-se suas prisões temporárias como instrumento imprescindível para prosseguimento das investigações.



    Com relação a MARCOS LUIZ DOS SANTOS consta da IPJ n.º 156/2021, página 8 do id. 279436668, que seria ele quem aparece nas imagens 25 e 26 (páginas 21/22), aguardando para a retirada das malas do carrossel D. Consigna aquela IPJ, textualmente, na legenda do registro da imagem 25: 



    "Funcionário da empresa Swissport colete número SWB 0810, identificado como MARCOS LUIZ DOS SANTOS, aguarda e posteriormente retira as malas com a droga do carrossel D." 



    Contudo, a análise do CNIS revela que Marcos Luiz dos Santos, CPF n.º 313.277.348-42, na data da remessa da droga, em 14.01.2021, não mais desempenhava funções no Aeroporto Internacional em Guarulhos, sobretudo na área restrita, uma vez que seu último vínculo, anotado com a RM Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. findou em 06.06.2019. 



    E, mais, Marcos Luiz dos Santos esteve vinculado a Swissport Brasil Ltda., empresa identificada no colete do funcionário que aparece na imagem 25 até 02.05.2019. 



    O vínculo atual de emprego é com a empresa Helia Aparecida Santana de Cerqueira Silva, que, segundo extrato da Jucesp, situa-se no município de Itaquaquecetuba(SP) e tem como objeto "Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores." 



    Enfim, não há nos autos, além da identificação do número do colete, outros elementos que permitam afirmar, de forma consistente, ao menos por ora, que Marcos tenha tomado parte na empreitada criminosa, sobretudo na área restrita do aeroporto, cujo acesso somente é possível a funcionários cadastrados nas empresas que prestam serviço naquele espaço. 



    O uso do colete pertencente a Marcos na atividade ilícita poderá e deverá ser objeto de apuração conclusiva, mas o que se registra aqui é que esse fato, de forma isolada, não justifica atualmente a extrema medida da decretação da prisão temporária. 



    Por fim, importa consignar que Marcelo Bernardino Martins, a despeito de não mais trabalhar em qualquer empresa que atue na área restrita do aeroporto, conforme dados do CNIS, integra/integrava o grupo criado no aplicativo de mensagens intitulado “#FUTDECLASSE#”, tendo orientado, via mensagem de texto (id. 279436676, página 18), outro membro do grupo, Marcelo Figueiredo, na operação da esteira para a descida da droga, dizendo: 



    “Tem um quadro no meio da esteira 



    Só ir lá aperta no verde 



    É a primeira esteira próxima o térreo” 



    Isto posto, com amparo no art. 1º, III, alínea “n”, e art. 2º, ambos da Lei nº 7.960/89, decreto a PRISÃO TEMPORÁRIA de MARCELO COSME SOTERO SANTOS, MARCOS AUGUSTO CARDOSO SANTOS, SAMUEL ALVES DA SILVA, THIAGO VINÍCIUS LAMEU, JEDEIAS OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO BERNARDINO MARTINS, MARCELO FIGUEIREDO DAS VIRGENS e ANDREZA MUNIZ LIMA, pelo prazo de 30 dias, conforme dispõe o art. 2º, § 4º da Lei 8.072/90 ("prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade"). 



    Diante do quanto fundamentado em linhas anteriores, INDEFIRO o pedido de prisão temporária de MARCOS LUIZ DOS SANTOS. 



    Expeçam-se os mandados de prisão em desfavor dos investigados".



    (eDOC 16, p. 3-10)



    Diante das razões supracitadas e, considerando a análise limitada em razão da deficiência na instrução do writ, considero que a prisão temporária decretada assenta-se em fundadas razões da participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, sendo necessária para a garantia da investigação. 



    Nesse norte, cito o seguinte aresto desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária. 2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 223397 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)



    Desta forma, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação dos óbices processuais ulteriormente citados. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente